Tribunal: TCU
Processo: 030.878/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal aposentadoria em razão da inclusão da vantagem "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Eugênio Muzeka contra o Acórdão 4477/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região (Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 - 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.